Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-75.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704553-75.2022.8.07.0012 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A da sentença que extinguiu os autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA (ID 41785889). Apresentadas as razões recursais (ID 41785895), o apelado juntou transação extrajudicial (ID 42435293) desprovida da assinatura do apelante. O apelante foi intimada a manifestar-se (ID 42619145), oportunidade em que requereu a homologação do acordo e a desistência do recurso (ID 45649996). É o relatório. DECIDO. Conforme o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, cabendo ao Relator igualmente homologar eventual autocomposição das partes (art. 932, I). Da análise dos autos, observa-se que o termo de acordo extrajudicial está subscrito pela parte apelada, obtendo aderência do apelante, representado por procurador com poderes para transigir e desistir (ID 41785873), e versa sobre direitos patrimoniais disponíveis (ID 42435293), estando apto para homologação Assim, com fundamento no artigo 932, I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a transação das partes e o pedido de desistência do recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Retire-se o feito de pauta. Preclusa a decisão, retornem os autos ao Juízo de origem para arquivamento. Brasília, 13 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator